Tribunal: TJDFT
Processo: 0731184-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731184-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANCAS E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA DESPACHO Verifica-se que a interposição do agravo se deu no dia 30.7.2025 (ID 74550874) e o pagamento das custas ocorreu de forma simples, no dia 31.7.2025 (ID 74603951), ou seja, extemporaneamente. Assim, comprove o pagamento das custas tempestivamente, ou recolha em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora